Tribunal: TCU
Processo: 015.384/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada por dertminação do Acórdão no 2981/2016-TCU-1C.

Inteiro teor:
Acórdão 1229/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela conversão de representação ( Acórdão 2981/2016-TCU-Primeira Câmara , TC Processo 007.157/2013-4 ) em que foram incialmente apuradas irregularidades no pregão presencial 44/2009, conduzido pela prefeitura de São Mateus/ES, para contratação de serviços de transporte escolar; Considerando o exame da unidade instrutiva, no qual foi constatado o recolhimento do débito referente ao item 9.2 Acórdão 14193/2018-TCU-Primeira Câmara e da multa individual constante do item 9.4 do mesmo acórdão; Considerando que não consta dos autos comprovação de recolhimento da multa ao Sr. Amadeu Boroto, conforme item 9.3 do Acórdão 14193/2018-TCU-Primeira Câmara ; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Viação São Gabriel Ltda., ante o recolhimento da multa individual que lhe foi aplicada por meio do item 9.4 do Acórdão 14193/2018-TCU-Primeira Câmara , e aos responsáveis Viação São Gabriel Ltda. e Sr. Amadeu Boroto referente ao débito imputado por meio do item 9.2 do mesmo acórdão, ante o recolhimento do débito solidário que lhes foi imputado, e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 161), ao município de São Mateus/ES e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 015.384/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.229/2019-9 (cobrança executiva); Processo 007.157/2013-4 (representação). 1.2. Responsáveis: Amadeu Boroto (XXX.435.307-XX); Viação São Gabriel Ltda (27.492.479/0001-87). 1.3. Entidade: Município de São Mateus/ES. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Marina Ignacio Freire Ramiro de Assis (OAB/ES 24.890) e Raphael Souza de Almeida (OAB/ES 16.620), representando Viação São Gabriel Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.